Tribunal: TJDFT
Processo: 0723970-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0723970-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CLAUDIA GONCALVES DOS REIS, EDMAR LIMA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, homologou o valor dos honorários periciais, in verbis: “(...) O único fundamento da impugnação do DISTRITO FEDERAL é que sejam observados os parâmetros da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais) - ID n. 93411487. A Portaria Conjunta 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Em seu anexo, consta o valor de R$370,00 a título de honorários para a especialidade de medicina, podendo este ser elevado em até 5 (cinco) vezes. Nota-se que o art. 2o, da referida Portaria disciplina: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Já o art. 4o, §2o, dispõe que "§ 2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU." Da leitura dos trechos acima destacados, verifica-se que a referida norma transparece que ali foram estabelecidos limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior à prevista na norma apenas porque a outra parte tem aquela benesse. Ainda, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, destaco que a redação do artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, é claramente direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso do Distrito Federal. Dessa forma, rejeito a alegação do Distrito Federal de que o montante a ser fixado a título de honorários periciais seja R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Passo a análise do montante requerido pelo i. Perito. Sabe-se que a nomeação e o aceite dos peritos no casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça é muito complicada, tendo em vista que a remuneração do trabalho pela Portaria do TJDFT é muito abaixo da prática de mercado. Quando a Fazenda Pública está no polo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, tendo em vista que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. No feito, houve a nomeação de seis profissionais que declinaram do encargo, bem como foram intimadas 4 médicas, após pesquisa junto ao CRM, sem efetividade. No total serão analisados 38 quesitos, sendo 9 apresentados pelo autor, 28 pelo réu e 1 pelo Juízo. O profissional irá entrevistar os autores, analisar a documentação médica, elaborar o laudo, se necessário, pedir exames/esclarecimentos complementares, ficar a disposição do Juízo e das partes para resposta de quesitos complementares, entre outros. Dessa forma, apesar da justificativa apresentada pelo ID n. 94440835 este Juízo entende que o valor pode ser diminuído sem prejudicar a justa remuneração do profissional, bem como possibilitar a realização do laudo. Assim, HOMOLOGO o montante de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de honorários periciais. O valor será pago pelo DISTRITO FEDERAL, conforme decisão preclusa de ID n. 70135383, devendo este depositar o montante em Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias, já contada a dobra legal, em consonância com a Súmula 232/STJ. (...)” O agravante, Distrito federal, alega que: 1) não houve preclusão quanto à responsabilidade pelo custeio da prova pericial; 2) a decisão agravada contraria o ordenamento jurídico ao imputar ao Distrito Federal a obrigação de custear, de forma antecipada, a prova pericial; 3) o valor homologado, a título de honorários periciais, é excessivo. Requer, como tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que haja a apreciação do mérito do presente recurso. No mérito do recurso, requer que seja adequado o valor dos honorários periciais ao limite estabelecido nos normativos mencionados. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não merece conhecimento. Sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, assim dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifei) Conforme se extrai do inciso XI do dispositivo acima destacado, é recorrível, em ação de conhecimento, via agravo de instrumento, a redistribuição do ônus da prova. Entretanto, a decisão ora agravada não redistribui o ônus probatório, o que ocorreu em decisão anterior (ID 70135383 dos autos de origem), mas tão somente homologa o valor dos honorários recursais e intima o agravante para proceder ao pagamento (ID 96328760 dos autos de origem). Como regra, é vedada a interpretação extensiva do supracitado dispositivo, tendo o STJ admitido a mitigação de sua taxatividade, para ampliar o referido rol, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão no recurso de apelação (REsp no 1.704.520/MT). No caso, ausentes os requisitos autorizadores para a aplicação do entendimento supracitado, haja vista a inexistência de irreversibilidade da situação, devendo a questão ser debatida como preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC/2015), a depender do desfecho da ação. Não se pode concordar que o custeio da perícia traga ao Distrito Federal algum dano irreversível ou prejuízo processual capaz de inutilizar o julgamento do feito. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a taxatividade do referido rol. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1336937, 07487797520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão que homologa o valor de honorários periciais nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221692, 07213125820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as conseqüências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 01:42:50. Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva Relatora